Tribunal: STF
Processo: ARE 1570359
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E UTILIZAÇÃO DO BEM EM RAZÃO DE VÍNCULO EXISTENTE ENTRE AS PARTES – ATO DE MERA PERMISSÃO – ESBULHO NÃO CONFIGURADO – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 



    - Na ação possessória, incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561, do CPC. 



    - Não demonstrada a posse anterior, constatando-se ato de mera permissão, muito menos o esbulho, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    - Recurso não provido”. (eDOC 423 – ID: 36e8c4cf)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114, I e IX, do texto constitucional. (eDOC 465 – ID: 17cc1aae)



    Nas razões recursais, sustenta-se a competência da justiça do trabalho para processar e julgar a presente causa, tendo em vista a demanda versar sobre ação possessória que decorre de vínculo empregatício entre as partes. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF). 



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário sobre a competência da justiça laboral para processar e julgar a presente causa, não foram objeto de debates no Tribunal de origem, que na verdade indeferiu pedido de reintegração de posse, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Os presentes autos veiculam a “Ação de Manutenção de Posse” proposta pelo ora apelante (Adelmo Coelho Júnior), em desfavor de João Batista Araújo Lima, com base em suposto “Contrato de Promessa de Compra e Venda” firmado em 10/11/2015, tendo como objeto imóvel denominado Fazenda Recando Dois. 



    A Ação de Reintegração de Posse "é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa" (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Direitos Reais, 2008, 5ª edição, Lúmen Júris, p. 121/122). 



    A proteção no caso de esbulho vem garantida no novo Código de Processo Civil e no Código Civil, respectivamente:



    "Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho." 



    "Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado."



    Na ação possessória cabe à parte autora fazer prova constitutiva do seu direito, como dispõe o CPC/15: 



    "Art. 561. Incumbe ao autor provar: 



    I - a sua posse; 



    II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 



    III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."



    Assim, para procedência da ação possessória deve a parte autora provar que exercia a posse do bem, a turbação ou o esbulho, a data da ofensa e a manutenção ou perda da posse. 



    A posse, como se sabe, consiste em um poder de fato sobre a coisa, independente da titularidade do bem, conforme nos ensina Carlos Roberto Gonçalves:



    (...)



    Importante destacar, ainda, que nas ações possessórias não se discute o domínio, porque nesse tipo de procedimento não se busca tutelar o direito de propriedade, visto que as discussões que envolvam tal direito devem ser apreciadas por meio da ação adequada. 



    Assim, quem se proclama possuidor deve ultrapassar os requisitos legais atinentes à matéria (CPC, art. 561), incumbindo-lhe a demonstração (CPC, art. 373, I): da posse (inciso I), do esbulho (inciso II), a data do esbulho (inciso III) e a perda da posse em razão do esbulho (inciso IV). Sem a comprovação desses requisitos, não pode a ação de reintegração prosperar. 



    No caso em questão, e da análise das provas produzidas no decorrer da lide, percebe-se que o requerente não comprovou, a meu ver, que detinha a posse anterior sobre o bem, tendo se limitado a alegar que quitou contas de luz e internet ao longo da posse alegadamente exercida (docs. 19/55). Em audiência de instrução, esclareceu-se o seguinte:



    (…) que no negócio que articulou ficaria com 30% e João com 70%; que iria para dentro da Fazenda para administrar, trabalhar, organizar a Fazenda, pois tinha muita coisa para fazer; que o percentual era porque articulou o negócio; que João ia vir com a estrutura física e que o depoente cuidaria da Fazenda(...)que recebeu a posse da terra em razão do negócio celebrado pelo gado; a partir do momento que Erasmo recebeu a terra mudou para a terra em 2015 e até hoje mora lá; que não recebia nenhum valor de Erasmo ou de João; que vivia do que produzia na terra; que não foi caseiro; que Joao nunca morou na terra; que Erasmo também não entrava na terra; que está na terra até hoje(…). Adelmo Coelho Junior (…) que não foi Adelmo que comprou a Fazenda; que quem comprou a Fazenda foi João Batista e comprou nas mãos de Erasmo; que o depoente foi o corretor da venda; que conhecia Adelmo há muitos anos e tiveram alguns negócios; que sabe que Adelmo ficou com situação financeira difícil e João Batista deu um apoio a ele; que João Batista colocou Adelmo na propriedade para ficar olhando; que Adelmo não tem participação em compra de imóvel nenhum; que João Batista deixou Adelmo olhando a propriedade em Poté para ele; que a função de Adelmo era olhar a propriedade e trabalhar para João; que Adelmo recebia remuneração para trabalhar na terra(…). Carlos Valter Mendes Reis



    Como bem pontuado pelo Sentenciante, pelos depoimentos colhidos, não restou caracterizado que o ora recorrente exercia a posse sobre o imóvel, afinal, pelo que se extrai de seu próprio depoimento pessoal, Adelmo adentrou na Fazenda na qualidade de gestor do negócio de gado, tanto que por esta negociação afirmou que teria direito a 30% sobre o valor da venda do gado. Então, para engordar o gado e manter a Fazenda adentrou no imóvel, realizando cercas, pastos, dentre outras atividades. 



    Portanto, do cotejo dos autos, percebe-se que o autora adentrou no bem como detentor, na qualidade de caseiro, administrador, não comprovando a posse necessária à procedência do pedido aviado. 



    E, conforme disposto no artigo 1.208 do Código Civil, “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”



    (...)



    Diante desse quadro, o requisito da posse anterior, não restou demonstrado, já que, como dito, atos de mera tolerância não induzem posse, o que, por si só, configura óbice à concessão do provimento jurisdicional buscado. 



    Ademais, verifica-se que a autora também não se desincumbiu do ônus de demonstrar o esbulho praticado pelo réu, o que poderia ter sido feito mediante notificação extrajudicial para a devolução do veículo, ou outro meio idôneo de prova. 



    Diante disso, entendo que o conteúdo probatório dos autos não autoriza a concessão da reintegração de posse para a autora, por não ter comprovado satisfatoriamente os requisitos descritos no art. 561 do Código de Processo Civil de 2015, pelo que não resta outra conclusão senão a improcedência do pedido.



    (...)”. (eDOC 423 – ID: 36e8c4cf, p. 6-11)



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Requisitos. Preenchimento. Petição Inicial. Determinação de prosseguimento do Feito. Razões recursais dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. Prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Desprovimento. Multa. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base nas Súmulas 283, 284, 282 e 356 do STF. 2. Os recorrentes alegam violação de dispositivos constitucionais, buscando discutir questões de mérito da ação civil pública, pendente de apreciação nas instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 3. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário diante dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido fundamenta toda a sua conclusão a partir da análise dos requisitos de validade da petição inicial, não trazendo qualquer ilação referente ao mérito da Ação Civil Pública, que compõe os argumentos apresentados no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 284 do STF. 5. Ademais, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram prequestionados, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. _________ Jurisprudência relevante citada: Súmulas 283, 284, 282 e 356/STF; ARE 1.272.966-AgR; ARE 1506843 AgR”. (ARE 1538564 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.05.2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROFESSOR E TÉCNICO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ABORDOU ESSA CONTROVÉRSIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO A REITEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO DE PROFESSOR COM TODAS AS VANTAGENS INERENTES O CARGO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1414087 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.05.2025)



    Ainda que superado esse óbice, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente ao cumprimento dos requisitos para a concessão de reintegração de posse, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reintegração de posse. Permissão de uso. Ocupação irregular. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1560705 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.09.2025)  



    “Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reintegração de posse. Esbulho e construção irregular. Imóvel público. Matéria infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1556788 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.09.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 423 – ID: 36e8c4cf, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente